Tribunal: TJPA
Processo: 0025977-85.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025977-85.2009.8.14.0301

APELANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA DA FE GADELHA DA SILVA, MARIA IRANEIDE MORAES, MARIA ODALICE DO NASCIMENTO AMINTAS, MARIA DE LOURDES SOARES LASSANCE MARTINS, OLIMPIO MENDES FERREIRA, PAULO AUGUSTO SAINT CLAIR IGREJA, ROSANGELA MARIA JATY ABREU DOS SANTOS, RUBENS ACACIO FRANCO, FLORISBELA CARMO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. INTERSTÍCIO DE 5% PREVISTO EM LEI ESTADUAL. DIREITO SUBJETIVO. INAPLICABILIDADE DAS VEDAÇÕES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela Universidade do Estado do Pará (UEPA) contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença parcialmente procedente para condenar a instituição ao pagamento de diferenças salariais devidas a servidores públicos estaduais em razão do não cumprimento da progressão funcional horizontal de 5% entre níveis da mesma classe, prevista no art. 47 da Lei Estadual nº 6.065/1997, no período anterior a outubro de 2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a progressão funcional horizontal aos servidores estaduais com base em interstício legal não observado pela administração; (ii) estabelecer se tal concessão afronta os limites orçamentários e as restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal ou os entendimentos consolidados nas Súmulas e Temas de Repercussão Geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A progressão funcional horizontal baseada em critérios legais objetivos constitui direito subjetivo do servidor público, desde que atendidos os requisitos normativos, e não se confunde com reajuste, equiparação ou aumento remuneratório vedado por lei.

A inobservância do interstício de 5% entre níveis da mesma classe foi reconhecida pela própria Administração Pública, conforme os Ofícios nº 0767/2005-GS e nº 0670/2005/GS/DGP, demonstrando a existência da obrigação legal e a omissão estatal no cumprimento da norma.

O argumento da UEPA de que a concessão judicial violaria a Súmula Vinculante nº 4 do STF e os Temas 19, 256, 624, 864 e 984 não se aplica ao caso, pois não se trata de reajuste vinculado ao salário-mínimo nem de equiparação remuneratória, mas de cumprimento de norma legal específica.

A ausência de demonstração de impacto fiscal concreto ou de extrapolação dos limites legais de despesa com pessoal pela UEPA reforça a validade da decisão que determinou o pagamento das diferenças salariais devidas até agosto de 2005, respeitado o prazo prescricional.

O voto condutor reproduz fundamentos da decisão monocrática e enfrenta adequadamente as razões recursais, afastando alegação de nulidade por falta de fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A progressão funcional horizontal prevista em lei específica constitui direito subjetivo do servidor público e não está sujeita à discricionariedade administrativa.

A superação dos limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal não impede a concessão da progressão funcional, quando preenchidos os requisitos legais.

A decisão judicial que determina o pagamento de diferenças salariais decorrentes de progressão funcional não se confunde com revisão geral anual nem viola a vedação de reajuste vinculada ao salário-mínimo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 6.065/1997, art. 47; LC nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; CF/1988, art. 169, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 1075 dos Recursos Repetitivos, REsp 1.878.849/TO, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1ª Seção, j. 24.02.2022, DJe 15.03.2022; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; TJPA, Ap. Cív. nº 0801431-31.2021.8.14.0003, Rel. Des.ª Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª TDP, j. 01.04.2024; TJPA, Ap. Cív. nº 0800761-53.2022.8.14.0004, Rel. Des.ª Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª TDP, j. 20.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

A Sessão foi presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO Nº 0025977-85.2009.8.14.0301

AGRAVANTE:
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
MARIA DA FÉ GADELHA e outros

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pela UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ (UEPA) contra decisão monocrática proferida nos autos da APELAÇÃO CÍVEL n.º 0025977-85.2009.8.14.0301, mediante a qual se negou provimento ao recurso apelatório, mantendo-se a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por MARIA DA FÉ GADELHA e outros, servidores públicos da UEPA, para condenar a ré ao pagamento das diferenças decorrentes do interstício de 5% entre níveis da mesma classe, com base na Lei Estadual nº 6.065/1997, até agosto de 2005.

A UEPA interpôs agravo interno (ID nº 22278731), alegando que a sentença viola a Súmula Vinculante nº 37 do STF, que veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia, e que a utilização do salário-mínimo como base de cálculo para reajustes salariais é vedada pela Súmula Vinculante nº 4. O agravo também destacou que a progressão funcional prevista na Lei nº 6.839/2006 não se confunde com reajuste geral anual, que depende de lei específica, e que a jurisprudência do STF e do TJPA reconhece a vedação ao uso do salário-mínimo como indexador de remuneração de servidores públicos.

Contrarrazões ao agravo interno. (id. 22420733)

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso apelatório, mantendo-se a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por MARIA DA FÉ GADELHA e outros.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 21322682):

“(...)
Decido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

No presente recurso a apelante insurge-se contra decisão que determinou o pagamento de valores retroativos concernentes à progressão funcional de 08/06/2004 a agosto de 2005 formulada pelos Autores/Apelados.

Os Autores são servidores estáveis e alegam na exordial que a Ré não observou o interstício salarial de 5% entre um nível e outro da mesma classe previsto no art. 47 da Lei n.º 6.065/97 devido até outubro de 2005, razão pela qual reclamam o pagamento das diferenças salariais não fulminadas pela prescrição.

Pela análise dos Autos a UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ, ora Apelante, reconheceu que o pagamento do interstício salarial não estava sendo cumprido, conforme Ofício nº 0767/2005 – GS, de 14/10/2005, (Id. 16050759 - Pág. 1) por meio do qual a administração estadual reconheceu que o pagamento do interstício salarial não vinha ocorrendo, na medida em que Governo do Estado do Pará formalizou proposta para dar fim ao movimento grevista, na qual se comprometia a implementar a diferença salarial.

Há até a informação, por meio do Ofício n.º 0670/2005/GS/DGP (Id. 16050759 - Pág. 2), de que o pagamento seria implementado em folha em outubro de 2005, com efeito retroativo a setembro de 2005, restando comprovada a inobservância à Lei n.º 6.065/97.

Previa a Lei Estadual nº 6.065/97, vigente no período reclamado, que:

Art. 47 - A estrutura salarial do Quadro Efetivo dos Servidores Técnico- Administrativos da Universidade do Estado do Pará está hierarquizada em classes e estas, em níveis crescentes de valores salariais, conforme Anexo VII desta Lei. Parágrafo único - A diferença de um nível para outro da mesma classe é de 5% (cinco por cento).

As alegações suscitadas pela Universidade do Estado do Pará não merecem prosperar, pois a Apelante não comprovou a ausência e ou comprometimento da disponibilidade orçamentária, nem sequer se cumprir o determinado pela sentença acarretaria o alcance do limite prudencial de gastos.

Prevalece o entendimento pacificado pela Primeira Seção do Colendo STJ, quando do julgamento do Tema nº 1075 de Recursos Repetitivos (16/05/2022), Vejamos:

Questão submetida a Julgamento:

Legalidade do ato de não concessão de progressão funcional do Servidor Público, quando atendidos todos os requisitos legais, sob o fundamento de que superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de Ente Público.

TESE Tema nº 1075 de Recursos Rpetitivos:

É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.

Há inclusive jurisprudência do Colendo STJ condizentes com este entendimento:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO. OCORRÊNCIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. ILEGALIDADE DO ATO DE DESCUMPRIMENTO DE DIREITO SUBJETIVO POR RESTRIÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PREVISTAS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECURSO ESPECIAL DO ENTE FEDERATIVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Recurso especial da parte recorrente em que se discute a legalidade do ato de não concessão de progressão funcional do servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, sob o argumento de que foram superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público.

2. Conforme o entendimento desta Corte Superior, a incidência do art. 1.025 do CPC/2015 exige que o recurso especial tenha demonstrado a ocorrência de violação do art. 1.022 do referido diploma legal - possibilitando observar a omissão do Tribunal de origem quanto à apreciação da matéria de direito de lei federal controvertida, bem como inaugurar a jurisdição na instância ad quem, caso se constate a existência do vício do julgado, vindo a deliberar sobre a possibilidade de julgamento imediato da matéria, o que ocorreu na espécie.

3. A LC 101/2000 determina que seja verificado se a despesa de cada Poder ou órgão com pessoal - limite específico - se mantém inferior a 95% do seu limite; isso porque, em caso de excesso, há um conjunto de vedações que deve ser observado exclusivamente pelo Poder ou pelo órgão que houver incorrido no excesso, como visto no art. 22 da LC 101/2000.

4. O mesmo diploma legal não prevê vedação à progressão funcional do servidor público que atender aos requisitos legais para sua concessão, em caso de superação dos limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público. Nos casos em que há comprovado excesso, se global ou específico, as condutas que são lícitas aos entes federativos estão expressamente delineadas. Ou seja, há comandos normativos claros e específicos de mecanismos de contenção de gasto com pessoal, os quais são taxativos, não havendo previsão legal de vedação à progressão funcional, que é direito subjetivo do servidor público quando os requisitos legais forem atendidos em sua plenitude.

5. O aumento de vencimento em questão não pode ser confundido com concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, uma vez que o incremento no vencimento decorrente da progressão funcional horizontal ou vertical - aqui dito vencimento em sentido amplo englobando todas as rubricas remuneratórias - é inerente à movimentação do servidor na carreira e não inova o ordenamento jurídico em razão de ter sido instituído em lei prévia, sendo direcionado apenas aos grupos de servidores públicos que possuem os requisitos para sua materialização e incorporação ao seu patrimônio jurídico quando presentes condições específicas definidas em lei.

6. Já conceder vantagem, aumento, reajuste ou adequar a remuneração a qualquer título engloba aumento real dos vencimentos em sentido amplo, de forma irrestrita à categoria de servidores públicos, sem distinção, e deriva de lei específica para tal fim. Portanto, a vedação presente no art. 22, inciso I, da LC 101/2002 se dirige a essa hipótese legal.

7. A própria Lei de Responsabilidade Fiscal, ao vedar, no art. 21, parágrafo único, inciso I, àqueles órgãos que tenham incorrido em excesso de despesas com pessoal, a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, ressalva, de logo, os direitos derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, exceção em que se inclui a progressão funcional.

8. O ato administrativo do órgão superior da categoria que concede a progressão funcional é simples, e por isso não depende de homologação ou da manifestação de vontade de outro órgão. Ademais, o ato produzirá seus efeitos imediatamente, sem necessidade de ratificação ou chancela por parte da Secretaria de Administração.

Trata-se, também, de ato vinculado sobre o qual não há nenhuma discricionariedade da Administração Pública para sua concessão quando presentes todos os elementos legais da progressão.

9. Condicionar a progressão funcional do servidor público a situações alheias aos critérios previstos por lei poderá, por via transversa, transformar seu direito subjetivo em ato discricionário da Administração, ocasionando violação aos princípios caros à Administração Pública, como os da legalidade, da impessoalidade e da moralidade.

10. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei.

11. A Carta Magna de 1988 enumerou, em ordem de relevância, as providências a serem adotadas pelo administrador na hipótese de o orçamento do órgão público ultrapassar os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, quais sejam, a redução de cargos em comissão e funções de confiança, a exoneração de servidores não estáveis e a exoneração de servidores estáveis (art. 169, § 3º, da CF/1988). Não se mostra razoável a suspensão de benefícios de servidores públicos estáveis sem a prévia adoção de medidas de contenção de despesas, como a diminuição de funcionários comissionados ou de funções comissionadas pela Administração.

12. Não pode, outrossim, o Poder Público alegar crise financeira e o descumprimento dos limites globais e/ou específicos referentes às despesas com servidores públicos nos termos dos arts. 19 e 20 da LC 101/2000 de forma genérica, apenas para legitimar o não cumprimento de leis existentes, válidas e eficazes, e suprimir direitos subjetivos de servidores públicos.

13. Diante da expressa previsão legal acerca da progressão funcional e comprovado de plano o cumprimento dos requisitos para sua obtenção, está demonstrado o direito líquido e certo do servidor público, devendo ser a ele garantida a progressão funcional horizontal e vertical, a despeito de o ente federativo ter superado o limite orçamentário referente a gasto com pessoal, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista não haver previsão expressa de vedação de progressão funcional na LC 101/2000.

14. Tese fixada pela Primeira Seção do STJ, com observância do rito do julgamento dos recursos repetitivos previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015: é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.

15. Recurso especial do ente federativo a que se nega provimento.

(REsp n. 1.878.849/TO, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 15/3/2022.)

Entendimento que reverbera em decisões deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRESSÃO HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO. PARCELAS RETROATIVAS. RECURSO DO ENTE FEDERATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. PREVISÃO LEGAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO SUBJETIVO. TEMA 1075 DO STJ. PRETENSÃO RECURSAL REJEITADA. APELAÇÃO ADESIVO DA AUTORA. PROVIMENTO PARCIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS APÓS A LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. ART. 85, § 4º, II, DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE.

1.

Trata-se de recurso de apelação e de recurso adesivo interpostos em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Alenquer, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o município a efetivar a progressão horizontal pleiteada pela autora, bem como a pagar os correspondentes valores retroativos, além de honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

2. O município apelante arguiu a preliminar de nulidade da sentença, pela impossibilidade de julgamento antecipado do mérito antes de se oportunizar a produção de provas por parte da Fazenda. Além de não contestar a demanda, o município não compareceu ao processo após a citação, o que acarretou o efeito processual da revelia, previsto no art. 346 do CPC. Preliminar rejeitada.

3. Arguição de prescrição rejeitada, nos termos da Súmula nº. 85 do STJ, visto tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo.

4. A demandante é servidora pública municipal concursada e preenche o requisito legal para receber a progressão horizontal por antiguidade, nos termos da Lei Municipal nº. 047/1997. Atendida a exigência legal para a progressão, a Administração deve implementar tal direito subjetivo, não podendo manifestar recusa sob alegação de limitação orçamentária. Tema 1075 do STJ.

5. A pretensão veiculada no recurso adesivo deve ser parcialmente acolhida. Sendo a sentença ilíquida, a verba honorária deve ser arbitrada somente após a liquidação. Art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

6. Recursos conhecidos. Apelo do município desprovido. Apelação adesiva parcialmente provida. Sentença modificada apenas quanto aos honorários de sucumbência.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801431-31.2021.8.14.0003 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/04/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA. REDE PÚBLICA MUNICIPAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. IMPLEMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL ACADÊMICA. NÍVEL II PARA O NÍVEL III DA CARREIRA. TÍTULO DE PÓS-GRADUAÇÃO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E PERDA DO OBJETO. REJEITADAS. LEI MUNICIPAL Nº. 1.203/2012. OMISSÃO INJUSTIFICADA. REQUISITOS ATENDIDOS. DIREITO SUBJETIVO. TEMA 1075 DO STJ. PROGRESSÃO DEVIDA. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo município de Almeirim/PA contra sentença proferida pelo Juízo Vara Única da respectiva Comarca, que concedeu a segurança pleiteada no mandamus, determinando a implementação da progressão vertical da professora impetrante, bem como o pagamento das diferenças devidas, a partir da impetração.

2. O município apelante arguiu as preliminares de ausência de interesse de agir e de perda do objeto do mandamus, pois a impetrante teria formalizado requerimento administrativo sem a documentação correta, deixando de atender os requisitos legais.

Verifica-se que as preliminares arguidas se confundem com o próprio mérito do writ, razão pela qual devem ser rechaçadas. Preliminares rejeitadas.

3. A partir da leitura dos arts. 56 a 58 da Lei Municipal nº. 1.203/2012, conclui-se que a progressão funcional acadêmica: a) ocorre no mesmo cargo, em níveis estabelecidos de acordo com a titulação profissional; b) exige apenas requerimento administrativo, instruído com o diploma que atenda aos requisitos específicos para cada nível; c) é automática; d) não exige a observância de interstícios; e) não está condicionada à verificação prévia de disponibilidade financeira; f) deve possuir relação com a atividade do servidor.

4. A professora apelada atendeu a todos os requisitos para progredir em sua carreira, especificamente do Nível II para o Nível III, fazendo jus ao acréscimo de 15% (quinze por cento) em seu vencimento base. Destaca-se que o art. 66, parágrafo único, da Lei Municipal nº. 1.203/2012, prevê o deferimento tácito da progressão, caso não haja manifestação em contrário no prazo de 30 (trinta) dias.

5. Atendida a exigência legal para a progressão, a Administração deve implementar tal direito subjetivo, não podendo manifestar recusa sob alegação de limitação orçamentária. Tema 1075 do STJ. Progressão devida.

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800761-53.2022.8.14.0004 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/05/2024)

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a decisão apelada em todos os seus termos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida.

No caso concreto, restou incontroverso nos autos, conforme Ofícios nº 0767/2005-GS e nº 0670/2005/GS/DGP, que a própria Administração reconheceu o descumprimento do interstício de 5% previsto no art. 47 da Lei Estadual nº 6.065/1997, com implementação apenas a partir de outubro de 2005.
Assim, o pedido autoral se limitou ao pagamento das diferenças não prescritas até agosto de 2005, em respeito à prescrição quinquenal.

A pretensão não se confunde com reajuste salarial nem se funda em isonomia ou equiparação, mas sim em progressão funcional horizontal instituída por lei específica, com critérios objetivos e vinculantes. A alegação de que o cumprimento da obrigação imposta judicialmente violaria os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal revela-se improcedente à luz do art. 22, parágrafo único, I, da LC nº 101/2000, que excepciona da vedação os atos derivados de determinação legal.

Outrossim, inexiste nos autos demonstração de que a execução da sentença comprometeria os limites de gasto com pessoal ou implicaria risco concreto à gestão fiscal da universidade. A argumentação genérica quanto à discricionariedade orçamentária ou à ausência de previsão legislativa específica para revisão geral anual não tem aplicabilidade ao caso sub judice, porquanto não se trata de revisão geral ou aumento remuneratório, mas sim de cumprimento de progressão legalmente prevista e reconhecida.

Em situações semelhantes, este Egrégio Tribunal já se pronunciou nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DA UEPA. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA ENTRE NÍVEIS DE CLASSE. ART. 47 DA LEI ESTADUAL Nº 6.065/97. VALORES JÁ INCORPORADOS ADMINISTRATIVAMENTE DESDE SETEMBRO 2005.LEGALIDADE DO PAGAMENTO. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto pela Universidade do Estado do Pará – UEPA contra decisão monocrática que negara provimento à Apelação Cível apresentada contra sentença de parcial procedência nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança, ajuizada por servidores públicos estaduais. Os autores pleiteiam o pagamento de valores retroativos devidos entre abril/1999 e agosto/2005, decorrentes da não observância do interstício de 5% entre níveis da mesma classe, conforme previsão do art. 47 da Lei Estadual nº 6.065/97. A sentença condenou a UEPA ao pagamento das diferenças, respeitada a prescrição quinquenal. A decisão monocrática manteve a sentença, o que motivou a interposição do presente Agravo Interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há respaldo legal para o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do interstício previsto no art. 47 da Lei nº 6.065/97, mesmo na ausência de previsão orçamentária; (ii) estabelecer se a decisão agravada incorreu em erro ao desconsiderar a aplicabilidade da Lei de Responsabilidade Fiscal para obstar o pagamento dos valores retroativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O direito à percepção da diferença remuneratória de 5% entre os níveis da mesma classe encontra respaldo expresso no art. 47 da Lei Estadual nº
6.
065/97, em consonância com o Anexo VII da norma, constituindo vantagem legalmente prevista e incorporada administrativamente a partir de 2005.

4.A cobrança dos valores retroativos, anteriores a setembro de 2005, está autorizada em razão do reconhecimento administrativo da vantagem e da ausência de negativa formal do direito, sendo aplicável a Súmula 85 do STJ quanto à prescrição apenas das parcelas anteriores ao quinquênio da propositura da ação.

5.A alegação de ausência de previsão orçamentária ou de impedimento pela Lei de Responsabilidade Fiscal não exime a Administração Pública do cumprimento de obrigação legalmente reconhecida, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do STF.

6.O ato de concessão da vantagem não está sujeito ao juízo discricionário da Administração, tratando-se de ato vinculado cuja legalidade pode ser objeto de controle judicial, sem violação ao princípio da separação dos Poderes.

7.
Os precedentes citados na decisão agravada são pertinentes, uma vez que tratam de demandas análogas e refletem entendimento consolidado quanto à matéria discutida.

Inexistindo argumentos novos ou elementos aptos a infirmar a fundamentação da decisão monocrática, impõe-se a manutenção do decisum agravado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O servidor público estadual submetido ao Plano Especial de Cargos e Salários da UEPA tem direito à percepção da diferença de 5% entre os níveis da mesma classe, conforme previsto no art. 47 da Lei Estadual nº 6.065/97.

2.
O pagamento dos valores retroativos dessa vantagem não pode ser obstado por ausência de previsão orçamentária ou pelos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, quando a vantagem estiver legalmente assegurada.

3.
A ausência de negativa formal da Administração e o reconhecimento parcial da vantagem autorizam a cobrança das diferenças devidas, respeitado o prazo prescricional de cinco anos.

4.
A concessão de vantagem legalmente prevista configura ato vinculado, sujeito ao controle judicial de legalidade, sem que isso configure afronta ao princípio da separação dos Poderes.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 2º; Lei Estadual nº 6.065/97, art. 47; Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), art. 19, § 1º, IV; CPC, arts. 85, § 3º, I, e § 2º, I a IV; RE 870.947; REsp 1.495.146.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS 30.428/RO, Rel.
Min. Felix Fischer, T5, j. 23.02.2010, DJe 15.03.2010; STJ, AgRg no AREsp 539.468/RN, Rel.
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T1, j. 06.12.2018, DJe 19.12.2018; TJPA, Apelação Cível nº 0037722-96.2008.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 21.06.2021.

ACÓRDÃO

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0040223-23.2008.8.14.0301 – Relator(a):
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
– 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INÉPCIA DA INICIAL.
SENTENÇA ANULADA.

APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA.

PREJUDICIAL
DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO. PARCELA DE TRATO SUCESSIVO (SÚMULA 85 DO STJ). PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS AOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
PREJUDICIAL
REJEITADA. MÉRITO.
PRETENSÃO DE SERVIDOR A PERCEPÇÃO DE VANTAGEM FINANCEIRA PREVISTA NA LEI 6.065/97. VALORES JÁ INCORPORADOS ADMINISTRATIVAMENTE DESDE SETEMBRO 2005. COBRANÇA DO RETROATIVO. FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1- A questão em análise reside em verificar a ocorrência de inépcia da inicial por não apontar e qualificar os autores, bem como, por não descrever com clareza a causa de pedir e pedido.

2-Da análise dos autos, observa-se que consta da inicial os autores são servidores públicos estaduais, submetidos ao Plano Especial de Cargos e Salários da UEPA, lei nº 6.065/97, sendo que em abril de 1999, a Apelada não mais cumprira o disposto no art. 47 de referida lei, voltando a fazê-lo somente em outubro de 2005, pagando-se retroativo a setembro de 2005, pelo que ingressaram em juízo para cobrar os valores não pagos durante o intervalo entre abril/99 a agosto/2005.

3-Constata-se que da narração dos fatos decorre logicamente o pedido, conforme exposto no parágrafo anterior, não havendo de se cogitar de falta clareza da causa de pedir e pedido que levem a extinção do processo.

4-A seu turno, no que concerne à indicação e qualificação dos autores, constata-se que a inicial nomeia e qualifica a autora Lena Vânia Assis da Cruz da Silva, além de expressamente mencionar e outros constantes da lista anexa, lista esta que integra a inicial em que consta os nomes e as qualificações dos demais autores, de forma que não resta violada a regra do art. 282 II do CPC/73, diploma processual vigente à época.

5-Desta forma, em que pese não haver sido utilizada a melhor técnica na forma de indicar e qualificar as partes, observa-se que restou suprida a finalidade do dispositivo legal tido por violado, não causando prejuízo à marcha processual.

6-Ademais, impende registrar que o fato de haver descrição específica das circunstâncias de cada Apelante não traz qualquer prejuízo ou impossibilidade no julgamento do mérito, uma vez que a liquidação de sentença irá sanar referida situação, como bem observou o Ministério Público em seu parecer, senão vejamos o que diz o ilustre Procurador:

7-
Teoria da causa madura
. Encontrando-se a presente demanda em condições de imediato julgamento, passa-se a análise do mérito. No caso dos autos, os Apelantes pretendem por meio da presente ação, perceber os valores retroativos (entre abril/99 a agosto/2005), referentes ao interstício previsto no art. 47 da Lei Estadual nº 6.065/97.

8-
Prejudicial de Prescrição do Fundo de Direito.
Inexistindo a negativa expressa do Direito pleiteado, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, havendo, tão somente, a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 85).
Prejudicial rejeitada.

9-Mérito. No mérito, impende registrar que a Lei Estadual nº 6.065/97, que dispunha sobre a Estrutura Organizacional e Plano Especial de Cargos e Salários da UEPA, revogada pela lei nº 6.839/2006, estabelecia em seu art. 47, vantagem financeira decorrente da diferença de um nível para outro da mesma classe.

10-Da análise dos documentos, observa-se que há o reconhecimento administrativo do direito pleiteado, tendo a Administração começado a aplicá-lo a partir de 2005, dando ensejo à cobrança pelo período anterior não prescrito.

11-Verifica-se que em sua defesa, a Apelada não nega o direito dos Apelantes, cujo reconhecimento administrativo o incorporou a partir de setembro de 2005, limitando-se apenas a alegar a impossibilidade de pagamento diante da previsão contida no art. 169 da Constituição Federal. Entretanto, referidas alegações não têm o condão de retirar direitos do servidor público, direitos estes que foram garantidos por força de lei em franco atendimento dos direitos constitucionais assegurados, sobretudo quando sequer foram comprovadas. Precedentes do STF e STJ.

12-Deste modo, assiste razão aos Apelantes, impondo-se a procedência da ação à perceber os valores anteriores à setembro de 2005, considerando o lapso prescricional de 05 anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda, cujos valores serão aferidos em sede de liquidação de sentença.

13-
Consectários legais.
Tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09) e, para fins de correção monetária, deve haver a incidência do IPCA-E. Item 3.1.1 do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905) ressalvando que, em eventual modulação do tema 810 pelo STF, os parâmetros deverão ser observados em liquidação. Necessidade de alteração da fixação dos juros moratórios e da correção monetária.

14-
Honorários sucumbenciais
a serem arbitrados em fase de liquidação consoante art. 85, §4º, II, do CPC/15, ante a iliquidez da sentença.

15-
Apelação conhecida e provida. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0037722-96.2008.8.14.0301 – Relator(a):
MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
– 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/06/2021)

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 21322682, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 04/08/2025